Tribunal: CARF
Processo: 15504.729918/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729918/2014-44
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.857 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de março de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
FAZENDA NACIONAL
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
CONTRADIÇÃO
Devem ser conhecidos e providos os embargos, no caso de contradição entre o
dispositivo do acórdão e o voto vencedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de inominado para sanar o vício apontado no dispositivo do acórdão, com efeitos
infringentes, para suprimir a parte relativa às multas isoladas das estimativas de IRPJ, e para dar
provimento integral, por maioria de votos, para afastar as multas isoladas atinentes às estimativas
de CSLL, alterando-se a redação do dispositivo original do Acórdão no 9101-006.618, que passa
a ser: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente
do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “concomitância da multa de ofício com a
multa isolada sobre as estimativas apuradas”. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
deu-se provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que
votaram por negar lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes”.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza
(substituto), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Jeferson Teodorovicz (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Ausentes o Conselheiro Luciano Bernart, substituído pelo Conselheiro Jeferson Teodorovicz, e a
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, substituída pelo Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729918/2014-44
Fl. 5043
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.857 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.729918/2014-44

Relatório
Trata-se de EMBARGOS INOMINADOS DE CONSELHEIRO em face do
Acórdão em face do Acórdão no 9101-006.618, de 14 de junho de 2023, nos seguintes termos:
A parte dispositiva do referido acórdão assim prescreve relativamente ao tema da
concomitância das multas isoladas com as multas de ofício para o IRPJ e para a CSLL:
No mérito, acordam em: (i) relativamente às multas isoladas referentes ao IRPJ,
por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho
Machado , Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
que votaram por negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões do voto do
relator o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes; (ii) relativamente às
multas isoladas de CSLL, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
deu-se provimento parcial ao recurso para cancelar parcialmente a exigência de
multas isoladas na parte em que as bases de cálculo da multa isolada e da multa
de ofício forem coincidentes, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto que votaram por negar-lhe provimento.
Já o voto condutor do acórdão, também na sua parte dispositiva, afastou, de um lado,
integralmente, as multas isoladas relativas às estimativas de CSLL e, de outro, foi
silente quanto às multas isoladas de IRPJ.
O referido voto assim se posicionou, conforme seus fundamentos, em razão de ter
verificado o afastamento integral das multas isoladas relativas ao IRPJ já por força da
decisão de piso, bem como por ter verificado a integral absorção das multas isoladas
atinentes à CSLL.
De todo modo, há clara inexatidão material devida a lapso manifesto no acórdão.
Enquanto o acórdão afastou parcialmente as multas isoladas de IRPJ e de CSLL, o voto
condutor reconheceu que as multas isoladas de IRPJ já haviam sido totalmente afastadas
pela decisão em recurso voluntário e decidiu pelo afastamento integral das multas
isoladas de CSLL.
Em conclusão, pedimos o conhecimento destes embargos inominados para retificar a
decisão recorrida com o fito de eliminar o lapso.
O despacho de fls. 5.039-5.041 deu seguimento ao recurso.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
Fl. 5044
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.857 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.729918/2014-44

Conhecimento
O despacho que deu seguimento ao recurso assim assinalou:
O recurso preenche os requisitos formais elencados nos arts. 65 e 66, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/15 e posteriores alterações, eis que a autoridade arguente detém
legitimidade para o pleito (art. 65, § 1o, I), bem assim, foi objetivamente assinalada a
inexatidão material correspondente.
(...)
Pois bem, o singelo cotejo entre a conclusão do voto vencedor, consoante o qual
afastou-se, por concreta absorção, as multas isoladas sobre estimativas de CSLL, e a
parte dispositiva do aresto, onde se averbou o provimento integral e parcial do recurso
especial do sujeito passivo em relação às multas isoladas de IRPJ e CSLL,
respectivamente, já é suficiente para atestar a existência de discrepância em relação ao
efetivo conteúdo do julgamento e justificar o seguimento ao recurso aclaratório.
Nesse compasso, despicientes maiores averiguações e indagações, nesta análise
perfunctória, sobre as referências e conclusões acerca do conteúdo das planilhas de e-
fls. 4.813/4.817, confeccionadas pela unidade preparadora da RFB, e que embasaram o
voto condutor do julgado embargado.
Outrossim, por pertinente, vale mencionar o questionamento endereçado a este
Conselho Administrativo, através do Despacho no 497/2023-RFB/DEVAT/ECOA, de
18/08/2023, à e-fl. 5.031, pela unidade responsável pela liquidação do acórdão, que,
conquanto não possa ser acolhido na condição de embargo, por inobservância da
legitimidade recursal, tampouco pode ser simplesmente ignorado na oportunidade do
julgamento dos embargos sub examine, devendo-se prestar os esclarecimentos que se
fizerem necessários.
Em síntese, é possível divisar a ocorrência de inexatidão material a inquinar o julgado e
requerer integração pela turma julgadora.
Em face de todo o exposto, DOU SEGUIMENTO aos embargos inominados para
apreciação plenária e determino o encaminhamento à 1a Turma/CSRF, para distribuição
ao Conselheiro Redator Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, com subsequente
inclusão em pauta de julgamento e adoção de outras providências cabíveis.
Acolho os fundamentos do despacho e conheço dos embargos.
Mérito
O lapso manifesto do acórdão é apontado também pela Unidade Preparadora por
meio do despacho de fls. 5.031:
Em relação ao Acórdão de Recurso Especial no 9101-006.618, de fls. 5002-5025,
constatamos o seguinte:
A tabela constate das fls. 5024 do referido Acórdão demonstra que o total das
estimativas mantidas da CSLL no ano-calendário 2011 a ensejar a manutenção das
multas isoladas é de R$ 8.577.529,81, valor inferior ao valor total da CSLL devida
mantida, que é de R$ 11.030.432,50 . Verificando a tabela de fls. 146, que representa o
cálculo original do Auto de Infração das multas isoladas de CSLL no ano-calendário
2011, a somatória das diferenças de CSLL a pagar é de R$ 17.155.059,60. Já na tabela
de fls. 4817, que representa o cálculo das multas isoladas de CSLL no ano-calendário
2011 após o Acórdão de Recurso Voluntário, o somatório é de R$ 15.942.407,09. Em
Fl. 5045
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.857 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.729918/2014-44

suma, de acordo com essas duas tabelas, o total das estimativas mantidas da CSLL no
ano-calendário 2011 a ensejar a manutenção das multas isoladas é superior ao valor de
R$ 11.030.432,50. Considerando os fatos expostos, retornamos o processo ao CARF,
para verificação e providências que julgar necessárias.
O voto vencedor da decisão embargada verificou que as multas isoladas relativas
às estimativas de IRPJ já haviam sido afastadas pela decisão de piso e, valendo-se das premissas
de concomitância concreta (em que se comparam as bases de cálculo das multas isoladas),
afastou integralmente as multas isoladas relativas às estimativas da CSLL.
Abaixo, reproduzo o voto nessa parte:
No presente feito, com relação às estimativas de IRPJ, foram integralmente afastadas as
multas isoladas pela aplicação da decisão de piso, conforme podemos constatar pela
planilha de fl. 4.814.
Já em relação à CSLL, as planilhas de fls. 4.815 a 4.817 demonstram os valores
remanescentes de multas de ofício e isoladas pelo não recolhimento de estimativas. Por
meio dessas planilhas, é possível constatar a concomitância concreta entre os dois tipos.
Para o ano-calendário de 2010, o total da CSLL devida mantida foi de R$
18.921.330,83, que corresponde à base de cálculo da multa de ofício. Já o total das
estimativas mantidas a ensejar a manutenção das multas isoladas foi de R$
18.683.280,57, conforme planilha abaixo:
Meses
Estimativas
Janeiro
R$ 1.724.602,99
Fevereiro
R$ 1.434.235,93
Março
R$ -
Abril
R$ -
Maio
R$ -
Junho
R$ -
Julho
R$ 9.020.631,20
Agosto
R$ 1.669.880,90
Setembro
R$ -
Outubro
R$ 3.371.490,17
Novembro R$ 1.462.439,38
Dezembro R$ -
Total
R$ 18.683.280,57
Fl. 5046
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.857 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.729918/2014-44

Como a base de cálculo das multas isoladas para o ano-calendário de 2010 é menor que
o valor de CSLL lançado de ofício e que ensejou a aplicação da multa de ofício, as
multas isoladas são integralmente absorvidas.
Já para o ano-calendário de 2011, o total da CSLL devida mantida foi de R$
11.030.432,50. Por sua vez, o total das estimativas mantidas a ensejar a manutenção das
multas isoladas foi de R$ 8.577.529,81, conforme planilha a seguir:
Meses
Estimativas
Janeiro
R$ 1.036.548,91
Fevereiro
R$ 823.355,92
Março
R$ 1.614.934,66
Abril
R$ 1.404.179,61
Maio
R$ 936.661,71
Junho
R$ 879.034,62
Julho
R$ 1.285.947,66
Agosto
R$ 71.994,53
Setembro
R$ -
Outubro
R$ 302.322,22
Novembro R$ 222.549,97
Dezembro R$ -
Total
R$ 8.577.529,81
Assim, uma vez que a base de cálculo das multas isoladas para o ano-calendário de
2011 também é menor que o valor de CSLL lançado de ofício e que ensejou a aplicação
da multa de ofício, as multas isoladas são igualmente absorvidas na sua totalidade.
Dessa arte, o acórdão deve ser retificado para suprimir a parte relativa às multas
isoladas das estimativas de IRPJ, uma vez que estas já haviam sido integralmente afastadas pela
decisão de piso e para dar provimento integral, por maioria de votos, para afastar as multas
isoladas atinentes às estimativas de CSLL.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 5047
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.857 - CSRF/1a Turma
Processo no 15504.729918/2014-44

Fl. 5048
DF CARF MF
Original